Tribunal: TJES
Processo: 5002828-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002828-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A
via da exceção de pré-executividade,
fruto de construção jurisprudencial,
está reservada
às
matéria
s

apreciáveis
de ofício,
a
o executado
que
tenha prova pré-constituída de sua alegação e
para o qual
não
se mostre necessária
instrução probatória,
a teor do enunciado sumular nº
393
do
STJ.

2.
A argumentação recursal concernente
à
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
em razão d
o embasamento legal mencionado nas CDA ́s resid
ir
na cláusula 10 do termo de acordo
entabulado entre as partes
, entretanto,
sem menção

a
os termos do acordo que foi descumprido,
não merece guarida, até mesmo porque a leitura atenta da própria irresignação reursal demonstra o pleno exercício de tais direitos.

3. O
cumprimento do disposto no art. 202 do CTN atinente às CDA’s em debate confere elementos à empresa excipiente/agravante justamente para oposição de defesa.

4
.
Na esteira do
artigo 373, I do CPC
acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão
do recorrente
.

5
.
Agravo de Instrumento

conhecido e
desprovido
. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5002828-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. SUBST.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão proferida em
ação de execução fiscal manejada em desfavor da ora agravante, na qual o magistrado primevo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob o fundamento maior de que não restaram
“
a(s) CDA ́(s) ilidida(s) pelas provas colacionadas no presente feito
”
.

Em suas razões
recursais o
agravante
sustenta, em suma, que “
o mérito da decisão agravada não se sustenta, pois restou claramente demonstrada a inexigibilidade, a incerteza e a iliquidez das CDA ́s que amparam a presente execução”.

Pela decisão
inaugural

fora a irresignação recepcionada apenas no efeito devolutivo,
tendo sido objeto de
a
gr
a
v
o
interno
.

C
ontrarrazõe
s

apresentadas
.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

N
ecessário considerar que
a via da exceção de pré-executividade, fruto de construção jurisprudencial, está reservada
às
matérias apreciáveis de ofício, ao executado que tenha prova pré-constituída de sua alegação e para o qual não
se mostre necessária
instrução probatória, a teor do enunciado sumular nº 393 do STJ
.

Neste contexto,
estou certo de que não
há
que se falar tratar-se, nos autos, de título ilíquido, incerto ou inexigível,
ao menos nesta fase em que se encontra o feito
.

P
or “
líquido” entende-se o título em que
for
determinado o
quantum debeatur

ou passível de determinação por cálculo aritmético. “
Certo” é o título que
traz em si a comprovação do direito, aquele que
compreende a correta definição dos sujeitos ativos e passivos, da natureza da relação jurídica e do objeto do direito (
an debeatur
).
Já a “
exigibilidade”
é
elemento alheio ao conteúdo formal do título, diz respeito ao momento da satisfação
do crédito

e à ausência de
qualquer impeditivo para tanto.

A argumentação recursal concernente
à
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
em razão d
o embasamento legal mencionado nas CDA ́s resid
ir
na cláusula 10 do termo de acordo
entabulado entre as partes
, entretanto,
sem menção

a
os termos do acordo que foi descumprido,
não merece guarida, até mesmo porque a leitura atenta da própria irresignação reursal demonstra o pleno exercício de tais direitos.

A
própria tese de defesa de que o ente municipal é que teria descumprido as obrigações a inviabilizar o prosseguimento do programa objeto do termo de acordo
em questão,
também não
se mostra suficiente a ilidir as CDA ́s que instruem o feito executivo de origem, até porque tal situação sequer encontra-se corroborada no feito
.

Destarte, c
omo bem asseverado na decisão vergastada, o cumprimento do disposto no art. 202 do CTN atinente às CDA’s em debate confere elementos à empresa excipiente/agravante justamente para oposição de defesa.

Ademais, corroboro o excerto do
decisum
também quando asseve
r
a o magistrado primevo que
“
havendo devida discriminação nas CDA ́s objetos da presente execução, do valor devido a título de imposto, juros, multa e forma de cálculo dos juros e multa, bem como indicando os dispositivos legais violados e o número do processo administrativo, não há como se reconhecer a nulidade dos títulos”.

Diante de tal cenário, n
ecessário considerar,
em atenção ao artigo 373, I do CPC,
que
,
“r
ecaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
(Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411),
a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem a pretensão
d
o recorrente,
há que se considerar
, ainda, que o C. STJ editou a Súmula nº 392 prevendo que
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço
do
agravo de instrumento
e
nego
-lhe

provimento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. SUBST.
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.